Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005935-51.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DELZA DE CASTRO FEITOZA - CPF: 627.839.041-87 (EMBARGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA - OMISSÃO QUANTO AO TEMA “AGRAVAMENTO DE RISCO” – NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGUARADO A ÉPOCA DO SINISTRO – RAZÃO AO EMBARGANTE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR CA CONTRATAÇÃO APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Quanto a primeira omissão - “risco excluído” - evidente a intenção do embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

O valor da indenização deve ter por base o capital segurado disposto em apólice vigente na data da ocorrência do sinistro e, a correção monetária

deve incidir sobre a data da contratação da apólice vigente na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 81254469) opostos por UNIMED SEGURADORA S.A em face de acordão que, por unanimidade, proveu recurso de Apelação interposto por DELZA DE CASTRO FEITOZA.

A Embargante em suas razões sustenta a existência de omissões; para tanto alega que a primeira omissão diz respeito ao risco excluído.

Alega que o acórdão omitiu-se em verificar que resta evidente o vínculo entre a conduta do segurado e o resultado por ele produzido, o acidente de trânsito, considerando que houve nexo causal entre este e o fato do segurado ter ingerido bebida alcoólica.

Sustenta ser notório que a embriaguez, causa efeitos de perda de coordenação motora, noção de tempo e espaço; que o laudo do IML concluiu que o segurado apresentava dosagem alcoólica de 21,85dg/l.

Ainda, que no boletim de ocorrência emitido pela autoridade policial, foi concluído que a causa determinando do acidente foi o não acionamento dos freios por parte do segurado a tempo para evitar a colisão em um veículo estacionado.

Assevera que aquele que dirige alcoolizado viola um preceito legal, comete um ilícito e certamente agrava o risco de provocar um acidente, pelo desconhecimento e desobediência às normas mais elementares de trânsito.

Que o acórdão recorrido ao condenar a ora seguradora ao pagamento da cobertura securitária, acabou por violar os artigos 762 e 768, do Código Civil.

Ainda, que além dos artigos mencionados acima, com a devida vênia, o r. acórdão recorrido também acabou por violar os artigos 757 e 760 do Código Civil, já que as seguradoras se obrigam a garantir apenas os riscos previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada entre as partes.

Requer seja suprida a omissão a fim de que seja julgada totalmente improcedente a pretensão inicial, por restar demonstrado que o segurado faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, decorrente do seu estado de embriaguez, fato que configura evidente agravamento do risco contratado, um risco excluído de cobertura.

Requer haja manifestação judicial específica acerca dessas questões, bem como no disposto nos artigos 757, 760, 762 e 768, do CC no contexto das contrarrazões em recurso de apelação, para fins de prequestionamento.

Sustenta omissão no tange a correção monetária, que o r. acórdão reformou a r. sentença para condenar a seguradora embargante ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 58.910,76 e determinou a incidência da correção monetária desde a data da contratação do seguro.

Entretanto, tem-se que este r. Juízo incorreu em omissão pois a seguradora comprovou nos autos que o capital segurado vigente em junho/2018 (data do sinistro) importava em R$ 56.485,74, conforme se verifica no id 64664048 :

Que a incidência da correção monetária a partir de 01.06.2018, sob pena de ocorrer dupla correção.

Ainda, que o Superior Tribunal de Justiça de fato vem entendendo que o capital segurado deve ser corrigido desde a contratação do seguro, contudo, por dedução lógica, o valor a ser corrigido é aquele vigente na data da contratação, e não um valor já atualizado.

Assim, cabe o suprimento da omissão apontada de modo que: i) seja utilizado o capital segurado vigente em junho/2018 (data do sinistro) no montante de R$ 56.485,74; ii) a correção monetária incida desde 01.06.2018. Caso assim não entenda, determine que o valor a ser utilizado como base da condenação deve ser aquele vigente na data da contratação.

Requer sejam os presentes conhecido e provido, que seja atribuído efeitos infringentes para suprida a omissão a fim de que seja julgada totalmente improcedente a pretensão inicial, por restar demonstrado que o segurado faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, decorrente do seu estado de embriaguez, fato que configura evidente agravamento do risco contratado, um risco excluído de cobertura.

Que atribuindo efeitos infringentes ao julgado, seja suprida a omissão a fim de que: i) seja utilizado o capital segurado vigente em junho/2018 (data do sinistro) no montante de R$ 56.485,74; ii) a correção monetária incida desde 01.06.2018.

Caso assim não entenda, determine que o valor a ser utilizado como base da condenação deve ser aquele vigente na data da contratação.

Que sejam sanadas as omissões com o enfrentamento da matéria de direito fundada nos artigos 757, 760, 762, 768, 781, 792 e 884 do Código Civil , e nos demais apontamentos acima expostos, tudo para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões (id.n.o 83851495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 81254469) opostos por UNIMED SEGURADORA S.A em face de acordão que, por unanimidade, proveu recurso de Apelação interposto por DELZA DE CASTRO FEITOZA.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o embargante, como argumento para subsidiar sua irresignação, menciona que há omissão no Acórdão embargado.

Para tanto, alega que a primeira omissão se refere ao “risco excluído”, sob o argumento que o acordão deixou de verificar que resta evidente o vínculo entre a conduta do segurado e o resultado por ele produzido, o acidente de trânsito.

Constou no acordão embargado (id.n.o 77473953-pág.1/4):

O afastamento do direito à garantia securitária não se dá apenas na constatação de que o condutor ingeriu substância alcoólica, quando sucedido o sinistro. Deve ficar demonstrado que o agravamento do risco se deu porque o segurado estava em estado de embriaguez e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Ressai dos autos que no dia do evento danoso, o segurado estava alcoolizado (id.n.o 64664026-pág.2). Ainda que reprovável tal conduta infelizmente comum em nosso país, assentou o c. STJ que tal condição não pode ser considerada causa de agravamento de risco, que exonere, em qualquer hipótese, a seguradora (STJ AREsp 688721/RS).

É imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade entre o estado etílico do condutor e a causação do acidente, evidenciando que aquele foi determinante à ocorrência do evento danoso.

No caso, se trata de seguro de vida, e no contrato de seguro há um risco elencado por parte do segurador que somente será abrandado, se houver comprovação da hipótese de agravamento de risco, tese abordada no recurso.

Importante ressalvar que a atividade securitária, objeto dos autos, está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 3o, § 2o, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Na lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”, 3a edição, Malheiros Editores, p.364, o contrato de seguro é aquele: “pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro”.

Embora tenha sido constatado a embriagues, não restou devidamente demonstrado o agravamento de risco, uma vez que não se trata de seguro de automóvel, diferente do caso ora em análise, em que o objeto do contrato é a vida do segurado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBRIAGUEZ FOI A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME E DEVE SER COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível, No 71008735557, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 24-07-2019).

Ressalto que, embora não haja dúvida quanto à presença de álcool no sangue do segurado, não restou evidenciado o vínculo entre o álcool e a ocorrência do acidente, requisito necessário para o afastamento da responsabilidade indenizatória da seguradora.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4a Turma, j. 2-12-2003) ”

Conforme Súmula no 620 do STJ "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.".

A fim de que seja afastada da Seguradora a obrigação securitária, esta deve provar que a embriaguez causou, efetivamente, o sinistro. Contudo, em casos como o presente, de acidente de trânsito, a embriaguez, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora.

Destarte, a seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela embriaguez influiu, efetivamente, para a ocorrência do sinistro.

A respeito, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. EMBRIAGUEZ DOSEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 7/STJ. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA EFICAZ. 1. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Na espécie, o Tribunal a quo afastou a alegação de deserção do recurso de apelação interposto pela parte ora recorrida. Nesse contexto, alterar tal conclusão, significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ. 3. A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. (...) 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1.451.386/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 28/3/2017

Assim, não tem razão a apelada, que não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, quanto ao fato impeditivo do direito do segurado, pelo que, deve ser reformada.

(...)

Importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desta feita, o que o embargante denomina de omissão e diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Não há omissões a se sanar, nem esclarecimento a prestar, posto no acordão haver elementos necessários à boa compreensão de seu conteúdo, posto que, exposto de forma bastante clara, coerente e lógica.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido o vício suscitado, restando evidente a intenção do embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

No que tange a segunda omissão apontada pelo Embargante, que a seguradora foi condenada a pagar o valor de R$ 58.910.76 (cinquenta e oito mil, novecentos e dez reais e setenta e seis centavos), e determinou a incidência de correção monetária da contratação do seguro.

Que o acordão incorreu em omissão pois a seguradora comprovou nos autos que o capital segurado vigente em junho/2018 (data do sinistro) importava em R$ 56.485,74, conforme se verifica no id 64664048.

Assevera que deve ser utilizado o capital segurado vigente na data do sinistro.

Neste ponto, com razão ao Embargante, posto que dos documentos ID.N.o 64664047 – extrai-se que o capital segurado no período de 30/11/2016 a 30/11/2017 – era de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); já no período de vigência de 30/11/2017 a 30/11/2018 o capital foi atualizada, sendo de R$ 56.485,74 (id.n.o64664048 – pág.2)

Desta feita, a condenação deve se dar com base no capital segurado vigente a época do sinistro, qual seja, R$ 56.485,74 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), e a correção deve incidir a partir de 30/11/2017 data da contratação da apólice vigente.

Assim, deve ser acolhida em parte as razões do embargante neste ponto, posto que, comprovado que na época que ocorreu o sinistro o capital segurado era de R$ 56.485,74 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), portanto, a correção monetária, no caso ora em análise, deverá incidir a partir 30/11/2017, data da contratação da apólice vigente.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o Embargos de Declaração oposto por UNIMED SEGURADORA S.A, para determinar que o pagamento de indenização securitária ser dará com base no capital segurado vigente a época do sinistro, qual seja, R$ 56.485,74 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora, da citação inicial e correção monetária a partir 30/11/2017 data da contratação da apólice vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021